Tribunal: TJDFT
Processo: 0751446-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Recebido em plantão judicial, às 22h20min de 03/12/2020. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELO HENRIQUE FREITAS FONSECA, por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA (OAB/DF no 42.978); contra decisão proferida em audiência de custódia, que decretou a prisão preventiva, sem motivo para tanto. Explica que o paciente se encontra preso por suspeita da prática do crime tipificado no art. 171, caput, do Código Penal. Argumenta que o acusado possui residência fixa e sua soltura não trará qualquer risco para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Ressalta que o sistema carcerário está em crise por conta da pandemia de COVID-19 e por isso poderia ficar em prisão domiciliar. Aduz que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do Código Penal), por não haver indícios de autoria e prova da materialidade. Destaca que a simples alegação de gravidade do delito não é suficiente a sustentar decreto prisional cautelar, são necessários fatos concretos da periculosidade do agente. Sustenta não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ademais, o paciente é primário, tem bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa e a manutenção da prisão preventiva não está devidamente fundamentada. Adverte que em relação à aplicação da lei penal, não há receio de que o acusado, solto, venha a se evadir do distrito da culpa, pois tem residência fixa e identidade certa. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para impedir o constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo, com a expedição imediata do alvará de soltura. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. DECIDO. O paciente MARCELO HENRIQUE FREITAS se encontra preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 171, caput, do Código Penal. A autoridade judiciária fundamentou a legalidade da prisão em flagrante e a decretação da prisão preventiva, na existência de várias ações penais em andamento, com o modus operandi parecido e fatos análogos aos que ensejaram a prisão nessa ação penal. Nessa análise superficial que o mandamus impõe, à primeira vista se mostra indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, pois seriam insuficientes para resguardar a ordem pública. Não há notícia nos autos de que o paciente pertence ao grupo de risco da COVID-19, o que ensejaria agravamento do estado de saúde. Para ilustrar transcrevo a trecho da fundamentação utilizada para a decretação da prisão preventiva: “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Há ao menos16 (dezesseis) ocorrências envolvendo o autuado por delitos patrimoniais, como estelionato e furto mediante fraude, algumas relativas a delitos ocorridos no mês de novembro de 2020, com modus operandi semelhante àquele empregado no fato objeto do presente auto de prisão em flagrante. Constata-se, assim, sua alta periculosidade social. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.” (ID 78539467). Portanto, a motivação apresentada pelo juiz singular se mostrou idônea para justificar a prisão preventiva na espécie, evidenciando a prática reiterada de condutas similares, contra diversas vítimas. Restou demonstrado o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Distribua-se o presente habeas corpus para regular processamento do feito.